Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICÁVEL. DISTINÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a proteção conferida pela teoria do superendividamento, prevista no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento.
2. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário.
4. Agravo de instrumento desprovido.